Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. POSSIBILIDADE.
I – Exauridos os meios disponíveis para localização de bens penhoráveis, o requerimento de expedição de ofício ao CAGED da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, para informar se o agravado-devedor possui vínculo empregatício no setor privado, merece ser acolhido.
II – Deu-se provimento ao recurso.